Tribunal: TCU
Processo: 035.008/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13758/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, sem prejuízo de autorizar a adoção da seguinte medida, de acordo com o parecer do Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 035.008/2020-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Maria Luiza Silva de Souza (XXX.131.757-XX); Oneida do Nascimento Campista (XXX.746.767-XX); Rosemary de Andrade Costa (XXX.029.207-XX); Sonia Ferreira de Souza Silva (XXX.854.227-XX); Suely Ferreira de Oliveira (XXX.698.247-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Autorização: 1.7.1. à Sefip que dê conhecimento à Diretoria de Benefícios e à Coordenação-Geral de Auditoria em Benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS sobre a existência de pensão militar paga pela 1a Região Militar do Comando do Exército em favor de Suely Ferreira de Oliveira (XXX.698.247-XX), na condição de filha do militar João Ferreira de Souza (XXX.337.237-XX), para que promova a possível revisão do benefício previdenciário percebido pela pensionista, a título de amparo social ao idoso, com fundamento na Lei 8.742/1993, número de benefício 531.905.433-1 (Peça 8), comunicando ao Tribunal, no prazo de 60 (sessenta) dias, as providências tomadas.